Tribunal: TJMT
Processo: 1016900-37.2020.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016900-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), CLAUDIO LUIZ DA ROSA - CPF: 098.995.290-87 (APELADO), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), CAROLINA MARTINS DA COSTA DRUMMOND - CPF: 155.582.686-54 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ DA ROSA - CPF: 098.995.290-87 (APELANTE), NELSON FEITOSA - CPF: 526.313.628-53 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO COSTA RAMOS - CPF: 713.283.284-06 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. CÁLCULO HOMOLOGADO. DECISÃO COM CARÁTER TERMINATIVO. VIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, proposta após a homologação de cálculos periciais transitada em julgado, reconhecendo-se a preclusão e determinando o levantamento do valor depositado pelo exequente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é adequada a via da apelação em face da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução; (ii) saber se o recurso seria inadmissível por deserção; e (iii) saber se há possibilidade de rediscutir cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, sob a alegação de excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada, ao rejeitar a impugnação e autorizar o levantamento dos valores, extinguiu a execução, revestindo-se de caráter terminativo, sendo adequada a interposição de apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

4. Comprovado o recolhimento do preparo recursal nos autos, não há deserção a ser reconhecida.

5. Os cálculos periciais foram apresentados, submetidos ao contraditório e homologados por decisão transitada em julgado. A ausência de manifestação tempestiva do apelante impediu nova rediscussão da matéria, operando-se a preclusão.

6. A alegação de erro nos critérios de cálculo não se confunde com erro material e, por isso, está sujeita aos efeitos da coisa julgada.

7. A sentença está em conformidade com o art. 507 do CPC e com o entendimento jurisprudencial segundo o qual apenas erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, não sendo possível reabrir discussão sobre elementos já decididos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios (16%) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. É cabível apelação contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. 2. Configura preclusão a ausência de impugnação oportuna a cálculos homologados por decisão transitada em julgado. 3. Questões relativas a critérios de cálculo não configuram erro material e não podem ser rediscutidas após a coisa julgada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos do “Cumprimento de Sentença” em Ação de Revisão de Descontos em Contratos de Empréstimos com Consignação em Folha de Pagamento c/c Limitação de Descontos, promovida por CLAUDIO LUIZ DA ROSA em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 280397500):

“
Diante do exposto, com fundamento na preclusão consumativa e na coisa julgada, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e determino o levantamento do valor depositado em favor do exequente CLAUDIO LUIZ DA ROSA.

Expeça-se alvará para levantamento do valor após o trânsito em julgado.

Condeno o impugnante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Sic)

Em suas razões (ID. 280397545), o banco apelante apresenta tese de reforma da sentença que, segundo alega, fundamentada com base em premissas fáticas e jurídicas equivocadas de preclusão consumativa e coisa julgada, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega excesso de execução pelos cálculos apresentados pela perícia contábil de R$ 307.659,35, que se revela manifestamente desproporcional e incompatível com a realidade contratual discutida nos autos.

Aduz que o erro material em cálculos se trata de matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo.

Acusa a inclusão indevida de valores não integrantes da margem consignável, como amortizações vinculadas a contratos de cartão de crédito, mensalidades sindicais, prestações não cobradas e outros.

Assevera pela execução aos limites estabelecidos em acórdão, a restituição simples dos valores descontados em montante superior a esse teto legal (30%).

Insurge contra a indevida execução de multa e honorários do artigo 523 do Código de Processo Civil, além de ausência de intimação pessoal do devedor ao pagamento espontâneo no prazo processual.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença do feito executivo, a reconhecer o excesso de execução, e subsidiariamente, seja realizada nova perícia contábil.

Contrarrazões apresentadas (ID. 280397557), o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ser a via inadequada a combater a decisão, além de ausência de preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado, em preliminar de contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso, por entender que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, deveria ser recorrida por meio de agravo de instrumento, porque não colocou fim ao processo.

Sem razão.

Isso porque, a decisão recorrida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, e determinou o levantamento do valor executado, depositado nos autos, com condenação do impugnante ao pagamento das custas e honorários ao percentual de 15% sobre o valor da execução.

É cediço que, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação constitui recurso destinado à impugnação da sentença que, em essência, constitui decisão de natureza terminativa.

Lado outro, o recurso próprio à insurgência recursal em face de decisão interlocutória, observadas as hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil e a taxatividade mitigada estabelecida pelo STJ no REsp 1696396/MT, é o agravo de instrumento.

Analisando o teor do
decisum
, evidencia-se que a decisão recorrida coloca fim a execução, até mesmo porque o valor do qual será custeado os honorários, conforme disponibilizado pelo recorrente, está consignado em juízo, de forma que não haverá prosseguimento da execução para pagamento de suposto saldo remanescente.

Logo, a decisão recorrida não apenas rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mas extinguiu a execução, de modo que possui caráter terminativo e, portanto, trata-se de decisão impugnável por meio de apelação, sendo adequada a via eleita pelo recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA REJEITADA – NATUREZA JURÍDICA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA E PÕE FIM À EXECUÇÃO É DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO – MÉRITO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ERRO MATERIAL – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – TRÂNSITO EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COISA JULGADA MATERIAL – MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o DO CPC – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – SÚMULA 517 DO STJ – HONORÁRIOS FIXADOS NA REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A decisão que não só rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, mas também extingue a execução, possui natureza terminativa, de modo que, nos termos do art. 1 .009 do CPC, é impugnável por meio recurso de apelação. O erro material suscitado no que diz respeito à majoração dos honorários de sucumbência poderia ser corrigido com a oposição de embargos de declaração, todavia, não houve irresignação neste sentido, de forma que a base de cálculo dos honorários é insuscetível de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. O pagamento da dívida, sob a isenção da previsão contida no art. 523, § 1o, do NCPC, deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença . Ademais, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença já faz parte do entendimento sumulado no verbete no. 517 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível honorários advocatícios. Inteligência da Súmula 519 do STJ.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-70.2016.8.11 .0077, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

O apelado suscita ainda em preliminar de não conhecimento do recurso, por
deserção
, ao argumento de recolhimento do preparo de forma insuficiente.

Verifica-se da certidão sob o ID. 282554384, o recolhimento de valor disposto em guia 49897, referente ao preparo do recurso de apelação, assim, tem-se assim que o apelo cumpre com os requisitos extrínsecos, qual seja, com o pagamento de preparo.

Por esta razão,
Rejeita-se
a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sob alegação de excesso de execução, com base no art. 525, § 1o, V, do Código de Processo Civil, requerendo a retificação dos cálculos homologados.

Contudo, o juízo do feito em fundamento da decisão, asseverou acerca da discussão dos cálculos já se encontrarem preclusa.

O laudo pericial foi apresentado em 04/06/2024, apurando valor de R$ 307.659,35 em favor do exequente. O banco, embora intimado, não apresentou impugnação, limitando-se a tomar ciência e requerer o prosseguimento do feito.

Em 14/11/2024, a decisão homologatória foi proferida sem interposição de recurso, operando-se o trânsito em julgado. Após tentativa frustrada de caução, o banco realizou depósito judicial e apresentou a presente impugnação, limitada a questionar aspectos já decididos.

Diante da preclusão e da coisa julgada (art. 507 do CPC), o juízo do cumprimento de sentença rejeitou a impugnação e determinou o levantamento do valor depositado em favor do exequente CLAUDIO LUIZ DA ROSA.

Cinge-se a controvérsia saber se há possibilidade de rediscutir cálculos já homologados por decisão transitada em julgado, sob a alegação de excesso de execução.

Analisando os autos, verifica-se que as partes foram devidamente intimadas da determinação judicial para a realização de perícia contábil (ID 280397420), tendo sido oportunizado às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos.

O laudo pericial foi apresentado pelo perito contábil nomeado, em 04/06/2024 (ID 280397446). Após essa juntada, houve determinação judicial para a intimação das partes, a fim de que se manifestassem.

Em resposta à impugnação aos cálculos, o ilustre perito prestou esclarecimentos sobre os pontos controvertidos levantados pelas partes (ID 280397470). Na sequência, ambas foram novamente intimadas a se manifestar (ID 280397471). Consta da decisão que o Banco Santander, ora apelante, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, permanecendo silente em relação aos cálculos apresentados, senão vejamos:

Assim, por meio da decisão constante do ID 280397482, o juízo, após os esclarecimentos prestados acerca das discordâncias, homologou os cálculos apresentados pelo perito, reconhecendo como devido ao exequente o valor de R$ 315.108,44 (trezentos e quinze mil, cento e oito reais e quarenta e quatro centavos).

Em decorrência, foi o banco recorrente intimado a efetuar o pagamento da quantia referida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sem prejuízo da efetivação de penhora de valores.

Ato contínuo, em 10/12/2024, o Banco Santander Brasil, a fim de demonstrar o cumprimento da condenação e garantir o juízo, requereu a juntada de comprovante de caução em Títulos Públicos Federais, no valor de R$ 313.011,63.

Posteriormente, em 06/02/2025, o Banco Santander Brasil opôs impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso nos cálculos homologados, com base na inclusão indevida de valores não integrantes da margem consignável, tais como amortizações vinculadas a contratos de cartão de crédito, mensalidades sindicais, prestações não cobradas, entre outros.

A sentença recorrida foi prolatada em 05/03/2025, nos termos:

“(...);
Ocorre que a discussão acerca da correção dos cálculos periciais encontra-se preclusa. O laudo pericial foi apresentado pelo perito judicial em 04 de junho de 2024, no qual apurou que o BANCO SANTANDER deveria restituir ao exequente a quantia de R$ 307.659,35. Ato contínuo, foi concedida às partes a oportunidade de se manifestarem, sendo que o executado manteve-se silente, limitando-se a tomar ciência dos cálculos e requerer o prosseguimento do feito, sem apresentar qualquer impugnação.

Em 14 de novembro de 2024, foi proferida decisão homologatória dos cálculos periciais, sem que houvesse interposição de recurso pelo Banco Santander, o que resultou no trânsito em julgado da decisão. Posteriormente, o executado tentou garantir o juízo mediante caução em títulos públicos federais, o que foi indeferido. Diante da indeferida caução, o Banco procedeu ao depósito judicial do valor integral para posterior oposição da presente impugnação
.

A impugnação apresentada limita-se a alegar inconsistências nos cálculos periciais, apontando supostos descontos indevidos e pedindo a reavaliação dos valores apurados. Contudo, tais questões já foram definitivamente decididas com o trânsito em julgado da decisão homologatória, incidindo na espécie o instituto da preclusão, conforme dispõe o artigo 507 do CPC: "É defeso à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Nesse contexto, inobstante a insurgência do banco apelante, constata-se que a possibilidade de questionamento dos referidos cálculos encontra-se preclusa, visto que, quando regularmente intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, configurando concordância tácita, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil:

CPC, art. 507: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"

Embora o recorrente alegue tratar-se de erro de cálculo — o que permitiria correção a qualquer tempo —, entende-se que, na presente hipótese, exauriu-se a oportunidade de arguição de excesso de execução, operando-se a preclusão.

Os cálculos foram devidamente homologados em decisão anterior e não foram tempestivamente impugnados, caracterizando-se, assim, a preclusão, conforme disposto no art. 223 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não se trata de erro material, passível de correção a qualquer tempo, mas de questionamento sobre critérios de cálculo, o que não se confunde com inexatidão aritmética.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 283 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME. PREJUÍZO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. O Tribunal de origem, examinando embargos à execução, atestou que não houve ofensa à coisa julgada, pois o embargante, ora agravado, não estava "trazendo argumentos novos em momento inoportuno" e nem almejava "modificar o que restou decidido na fase de conhecimento da ação", mas sim a "correta e efetiva aplicação daquele provimento jurisdicional".

3. A revisão do entendimento do Tribunal a quo para reconhecer ofensa à coisa julgada sobre a matéria em debate demandaria reexame do conjunto fático-probatório, consistente no cotejo de peças processuais, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4.
Este Tribunal Superior entende que apenas "o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão
" (AgInt no REsp 1718803/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

5. Com amparo na orientação jurisprudencial do STF de que a TR pode ser aplicada em substituição ao extinto BTN se houver concordância das partes, a Corte local entendeu que, "conquanto não houvesse previsão contratual de que deveria ser utilizada TR em substituição ao BTN", a parte credora, ora agravante, "instada a se manifestar na fase de conhecimento, concordou expressamente com a utilização daquele indexador (TR)", de modo que, se formalizou um ajuste nesse sentido, não pode, "neste momento, depois de transitado em julgado a questão, querer modificar os termos pactuados, sob pena de, como ressaltado pelo magistrado singular, praticar comportamento totalmente contraditório" (venire contra factum proprium).

6. Na peça recursal, a parte esmera-se em defender a inaplicabilidade da TR, sem infirmar o fundamento de sua expressa concordância com aquele indexador, falta que enseja a incidência analógica da Súmula 283 do STF.

7. Divergir do aresto impugnado acerca do enquadramento da parte nas condutas dos incisos II e V do art. 80 do CPC/2015, pois estava "distorcendo completamente o que foi decidido" e praticando "atos incompatíveis com a boa-fé processual", esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, visto que demanda imperioso reexame dos fatos e provas constantes nos autos.

8. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.311.173/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 16/10/2020) (g.n.)

Igualmente, precedentes deste Tribunal e de outras cortes estaduais reiteram esse entendimento:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinto processo de cumprimento de sentença coletiva, reconheceu a quitação da obrigação e determinou a expedição de alvará em favor dos exequentes. A controvérsia gira em torno da alegação de nulidade da sentença extintiva por ausência de apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença e suposta ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em:

i. Saber se a sentença extintiva é nula em razão de ausência de apreciação de impugnação ao cumprimento de sentença. ii. Verificar se houve ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, com base nos comandos judiciais previamente estabelecidos, não foi objeto de recurso pelo executado, o que configura preclusão nos termos do art. 223 do CPC.

4. A ausência de intimação para cumprimento voluntário da obrigação não procede, visto que a intimação ocorreu com a homologação do primeiro cálculo judicial em 2015.

5. A penhora via Sisbajud e a sentença extintiva seguiram o devido processo legal e respeitaram os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura preclusão a ausência de recurso contra decisão homologatória de cálculos apresentados pela contadoria judicial, nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.

2. A intimação para cumprimento voluntário da obrigação pode ser considerada válida quando realizada por publicação do despacho nos autos, nos termos do art. 513, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

· Código de Processo Civil (CPC), arts. 223, 507, 513, § 2o, 523, caput e § 1o, e 854.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677. (N.U 0008824-22.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM S/A SUCESSORA DA CRT. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. Configura-se a preclusão consumativa quando, em razão do decurso do prazo processual concedido, ocorre a extinção, independentemente de declaração judicial, do direito de praticar o ato, exceto se a parte comprovar que não o realizou por justa causa (art. 183 do CPC). Hipótese em que a parte recorrente deixou de impugnar o cálculo elaborado pela Contadoria do Foro no prazo legal, permanecendo silente, sem justa causa, fazendo com que a sua pretensão fosse alcançada pela preclusão consumativa. Decisão mantida. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70052103751 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 28/02/2013, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2018)

Dessa forma, restando demonstrado que a sentença, que pois fim a execução, foi proferida com base em cálculo regular, completo e compatível com os limites da coisa julgada, impõe-se sua manutenção.

Isto posto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
a verba honorária para 16% (dezesseis por cento), sobre o valor da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025